Tribunal: TJDFT
Processo: 0720869-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720869-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA TERESA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de execução 0707081-81.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor de GAIA - COMUNICAÇÃO &amp; PRODUÇÕES LTDA e MARIA TERESA SILVA DISTRITO FEDERAL, decisão nos seguintes termos: “- Da executada MARIA TERESA SILVA Verifico que já realizadas as pesquisas de bens pelos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, nos presentes autos. Sabe-se que eventuais valores depositados em previdência privada VGBL e PGBL são de declaração obrigatória em Imposto de Renda à Receita Federal. Desse modo, uma vez infrutífera a consulta de bens pelo sistema InfoJud, do mesmo modo restará frustrada a pesquisa requerida pelo autor. Ante o exposto, por se tratar de medida inócua ao caso em tela, indefiro o pedido formulado pelo exequente no ID 233501711. Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 204083138, proferida na data de 15/07/2024. - Da empresa executada Aguarde-se o decurso do prazo do edital de citação de ID 231360148. texto” (ID 234146689 na origem). Nas razões recursais (ID 72192314), BANCO BRADESCO S.A., ora agravante, afirma que “a SUSEP atua como centralizadora de informações, repassando às seguradoras e para as empresas de capitalização a requisição de informações em relação à Agravada, daí a utilidade do ofício pretendido” e que “a pesquisa pretendida, ao contrário do que constou do r. despacho agravado, não é abrangida pelo sistema INFOJUD, que possui alcance limitado, não alcançando informações acerca da existência de planos de previdência privada, valores mobiliários, seguros e títulos de capitalização” (ID 72192314, p. 4). Alega que “A fumaça do bom direito caracteriza-se pelo fato de não se ter dúvida quanto à qualidade de credor do Agravante, impedido que está de tentar recuperar o seu crédito, de forma a causar um desequilíbrio financeiro” e que “o perigo na demora é evidente, ante a possibilidade de esvaziamento patrimonial da devedora” (ID 72192314, p. 8). Requer ao final “que essa colenda Turma, com a costumeira proficiência, dê provimento ao presente recurso para o fim de reformar a r. decisão agravada e, em consequência, autorizar a expedição do ofício pleiteado, com o que se estará promovendo a costumeira JUSTIÇA” (ID 72192314, p. 8). Preparo recolhido (ID 72231877). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o Banco exequente/agravante busca a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de ser determinada expedição de ofício à SUSEP a fim de localizar bens da executada MARIA TERESA SILVA. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de execução no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da executada MARIA TERESA SILVA DISTRITO FEDERAL passíveis de penhora. A executada GAIA - COMUNICAÇÃO &amp; PRODUÇÕES LTDA não foi citada. Em 8/3/2024, apresentada pelo exequente certidão de matrícula de imóvel em nome da executada MARIA TERESA SILVA, ID 189337833, mas nenhuma providência foi adotada. Em 15/7/2024, apresentado o resultado da pesquisa INFOJUD e determinada a suspensão do feito por 1 ano, condicionado o desarquivamento a indicação de bens penhoráveis (ID 204083138). Em 24/4/2025, requerida expedição de ofício à SUSEP, com o fim de obter informações sobre “eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor, bem como a existência de possíveis ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização” (ID 232738928), sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pleito (ID 234146689) Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira da parte devedora; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, dessa vez à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. E, como bem observado pelo magistrado de origem, as pesquisas anteriores — RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD — não demonstram a existência de eventuais valores depositados em previdência privada, sobretudo porque infrutífera a diligência junto ao INFOJUD. Assim, medida que, em princípio, mostra-se inócua. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença originado de ação de cobrança de fatura de cartão de crédito. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à Susep, suspendeu o processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC e estabeleceu que o prazo prescricional é de três anos, art. 44, da Lei no 10.931/1994 c/c art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/1966. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de expedição de ofício à Susep; (ii) o condicionamento do desarquivamento do processo à comprovação da existência de bens penhoráveis e (iii) o prazo prescricional aplicável. III – Razões de decidir 4. A expedição de ofício à Susep, no processo em análise, revela-se medida inútil para a finalidade do processo executivo, uma vez que não há qualquer indício de que a devedora, citada por edital e cujas pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, mantenha relação contratual de previdência privada ou seguro. 5. Durante o período de suspensão e arquivamento provisório, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, logo, a medida imposta pelo Juízo de Primeiro Grau decorre de expressa disposição legal, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 6. O cumprimento de sentença é originado de ação de cobrança de dívida de fatura de cartão de crédito, e não de cédula de crédito bancário, como assentou a r. decisão, logo, o prazo prescricional é quinquenal, art. 206, § 5o, I, do CC, e não trienal. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07294945720248070000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento 21/11/2024; TJDFT, AGI 0734138-43.2024.8.07.0000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 27/11/2024; TJDFT, AGI 07010819220198070005, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento 7/8/2024.” (Acórdão 1973385, 0748311-72.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.); “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. VERBA IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se incumbe ao Poder Judiciário buscar bens do devedor sem que a parte credora tenha comprovado que efetuou todas as diligências possíveis para localizá-lo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens do devedor em substituição à parte credora. 4. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura de bens do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. 5. A expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, na medida em que eventuais valores encontrados a título de previdência privada são revestidos pela impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O cabimento de medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitam a satisfação do crédito, o que justifica a movimentação da máquina pública”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 798, II, c; 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708693-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 07343879620218070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 9.2.2022.” (Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) E, como dito, embora localizado possível bem penhorável — imóvel em nome da executada, ID 189337833 na origem —, nenhuma providência foi adotada pelo Banco exequente, que se limitou a requerer novas pesquisas de bens ao juízo. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o Banco agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora